Tribunal: TJMT
Processo: 1015330-02.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015330-02.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DE MOURA PINHEIRO - CPF: 362.887.561-72 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal de baixo valor. Tema 1.184 de repercussão geral do STF. Extinção do processo por ausência de interesse de agir.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção sem resolução do mérito de execução fiscal de baixo valor (R$ 3.917,17) ajuizada pelo Município de Várzea Grande, fundamentada na ausência de interesse processual nos termos do art. 485, VI, do CPC e da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Tema 1.184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, a processos ajuizados antes da fixação da tese.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), estabeleceu que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, sendo aplicável a processos em andamento, inclusive os ajuizados antes da decisão, conforme decidido nos embargos de declaração subsequentes.
4. A decisão está alinhada ao princípio da eficiência administrativa, exigindo, para o ajuizamento, a adoção prévia de medidas como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.
5. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois a tese de repercussão geral é de observância obrigatória, com efeitos erga omnes, devendo a Fazenda Pública adaptar suas condutas processuais.
6. No caso concreto, a dívida executada era inferior ao valor de R$ 10.000,00, enquadrando-se nos critérios para aplicação do Tema 1.184, e não foi demonstrada a adoção das providências prévias exigidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e nos termos da tese fixada no Tema 1.184 do STF."

"2. A aplicação do Tema 1.184 alcança processos ajuizados anteriormente ao julgamento do precedente, respeitados os requisitos previstos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Tema 1.184 de repercussão geral (STF).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 105330-02.2021.8.11.0002 movida contra
ANA LUCIA DE MOURA PINHEIRO
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta “
a impossibilidade de aplicação da tese número 2 ao presente caso, pois trata-se de execução fiscal ajuizada no ano de 2022, ou seja, em data anterior ao precedente, de forma que não há como exigir a adoção e comprovação das medidas prévias de tentativa de conciliação e protesto”.

Aduz que
“ademais, não deve ser reputada como execução fiscal de baixo valor as que tiverem por escopo a cobrança de débitos tributários e não tributários de valores iguais ou inferiores ao previsto na Lei Municipal nº. 3.550/2010, que estabelece o valor mínimo para a cobrança de Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal de Várzea Grande o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Alega que “
ao Município Recorrente não fora oportunizado tomar as providências constantes da tese, o que vai de encontro ao princípio da não surpresa inerente ao devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1015330-02.20221.8.11.0002 movida contra
ANA LUCIA DE MOURA PINHEIRO
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento da 2ª Câmara de Direito Público,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Assim, revejo meu posicionamento e adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19/12/2023.

Com efeito, não há que falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em 22/07/2024. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

In casu
, a ação foi ajuizada em 19/05/2021 para a cobrança de débito no valor de R$ 3.917,17 (três mil e novecentos e dezessete reais e dezessete centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que implica na manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025